Tribunal: TJSP
Processo: 1096137-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Locação não residencial. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Determinação para recolhimento do preparo recursal (art. 1007, § 4o, CPC). Inércia dos autores. Deserção do recurso. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão do contrato,

Ementa:
Locação não residencial. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. Determinação para recolhimento do preparo recursal (art. 1007, § 4o, CPC). Inércia dos autores. Deserção do recurso. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão do contrato, sem incidência de qualquer multa, indenização ou perdas e danos na hipótese de paralisação das obras. Abusividade da cláusula reconhecida. Ofensa ao princípio da boa fé objetiva. Subsídios que indicam que as obras de construção sequer foram iniciadas. Inadimplemento contratual imputado às corrés. Danos morais caracterizados. Frustração evidente dos autores que não receberam a posse da loja, ficando impedida a instalação de franquia já negociada. Episódios que ultrapassam o mero incômodo ou aborrecimento. Indenização devida. Recurso das corrés desprovido, não conhecido o dos autores.
Tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações negociais, observou-se abusividade na estipulação de cláusula do contrato ao prever a possibilidade de paralisação das obras, sem a contrapartida incidência de multa ou mesmo a possibilidade da locatária postular indenização por perdas e danos. Desse modo, criou-se um desequilíbrio entre as partes contratantes, na medida em que inicialmente ficou ajustado o prazo de 360 dias para término das obras, tendo sido modificado mais duas vezes, com os termos aditivos, atrasando por mais de 3 anos, do que foi proposto originalmente, isso sem falar que "há fortes indícios de que as obras sequer foram iniciadas". Bem por isso, houve o correto reconhecimento de nulidade da cláusula abusiva.
São inegáveis o sofrimento, a indignação e frustração vivenciadas pelos autores que contrataram com as corrés, fizeram investimento e pretendiam montar uma loja, mas não receberam a posse, mesmo já tendo negociado o direito de usar uma franquia no local. Evidentemente, os episódios vivenciados pelos autores ultrapassam o mero aborrecimento e são passíveis de reparação.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 10.000,00 para cada coautor deve ser mantida, por se mostrar razoável e proporcional, segundo os critérios orientadores, o que se traduz em reparação e desestímulo.
Não se conhece do recurso adesivo dos autores, pois mesmo intimados ao recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, quedaram-se inertes no cumprimento da determinação judicial, sendo de rigor o reconhecimento da deserção do recurso.